Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-70.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000471-70.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO SOUZA - CPF: 457.967.699-87 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA PLANTADA OU NATIVA. TERRA DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLUTA. SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE (ART. 50-A DA LEI No. 9.605/98). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

CONDENAÇÃO
. ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. MERAS SUPOSIÇÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Cediço que para uma efetiva condenação é necessário que a materialidade e a autoria do delito ambiental insculpido no art. 50-A da Lei no. 9.605/98 sejam comprovadas por meio de provas contundentes e capazes de configurar tal crime,
verbi gratia,
laudo emitido por policiais ambientais, fotografias das madeiras apreendidas e do local desmatado, indicação nos autos sobre a localização da área supostamente desmatada, provas que estejam em sintonia com as palavras das testemunhas, entre outros elementos de convicção.

2.

Igualmente,
por se tratar de crimes que deixam vestígios, é indispensável elaboração de perícia técnica, em observância ao disposto no art. 158 do CPP, podendo em algumas hipóteses, tal prova ser suprível em casos de desaparecimento de vestígios.

3.
Todavia, no caso
sub examine
, conquanto o trator apreendido pelos policiais na área de domínio público desmatada fosse de propriedade do apelado, por outro lado, as provas angariadas são insuficientes para a condenação, a exemplo do Boletim de Ocorrência e Auto de Inspeção feito pela SEMA, em que, nas duas oportunidades,
ficou assentado apenas que se tratava de madeira “
possivelmente
” extraída de terra indígena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carlos Roberto Souza
foi
absolvido
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT
, sob o fundamento de insuficiência probat
ória,
da prática do crime ambiental de
Desmatar
floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente
(art. 50-A,
caput
, da Lei 9.605/98)
(ID
115189006 – fls. 121/122).

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteou a
reforma da sentença
, sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
suficientes
para a condenação (ID
115189006 – fls. 127/134)
.

As contrarrazões recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
115189006 – fls. 146/151).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística, em parecer não sumariado,
opinou
pelo
provimento
do apelo (ID
116903999
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 22.10.2014, no
Sítio Torrenal
, localizado na
Gleba Masutti
, zona rural de Comodoro/MT,
Carlos Roberto Souza
foi preso em flagrante e denunciado por
Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente
(art. 50-A
da Lei 9.605/98
) (ID
115189005 – fls. 104/105).

Conforme narrado na denúncia, na data supramencionada a Polícia Militar Ambiental e servidores da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) realizaram uma operação conjunta na Aldeia
Manairisul
, local onde se depararam com um trator de marca CBT 2105, de cor amarela, e indícios de extração seletiva de madeiras.

Após percorrer a trilha deixada pelo trator, a equipe logrou êxito em localizar na propriedade de
Carlos Roberto Souza
33 palanques de 4,5 metros, 21 vigas de 15 x 7,6 metros, 45 caibros de 6x6 e 5 metros e 54 vigas de 15x7x5 metros (Auto de Apreensão ID 115189005 – fl. 21).

Consta ainda no processo que,
Carlos
respondeu ao
Termo Circunstanciando no. 71779
(Autos no. 3780-36.2014.811.0046) perante o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
pela prática do delito descrito no
parágrafo único do art. 46, da Lei no. 9.605/98
, em que ele aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo
Parquet
, equivalente ao pagamento de um salário mínimo à época dos fatos (dividido em quatro parcelas no valor de R$ 197,00 cada) (ID
115189005- fls. 72/93).

Percorrido o regular trâmite processual nos presentes autos,
Carlos Roberto
foi
absolvido
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT
,

com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPP.

Inconformado, o Ministério Público, nesta instância, sustenta que há suficiência probatória, razão pela qual almeja a reforma da sentença, com a consequente
condenação
do apelado pelo crime pelo qual foi denunciado.

Contudo,
sem razão
.

Após atenta análise das provas dos autos, tais quais Boletim de Ocorrência (ID
115189005 – fls. 16/17)
, Auto de Inspeção emitido pelo SEMA (ID
115189005 – fl. 19); Termo de Apreensão expedido pelo SEMA (ID 115189005 – fl. 21); Auto de Infração expedido pelo SEMA (ID 115189005 – fl. 23),
Relatório Policial no. 345/2014 (ID
115189005 – fls. 47/49)
, e prova oral colhida em juízo e na fase policial (ID
115189005 – fls. 25 e 43
), verifico que se impõe a manutenção da sentença absolutória.

Primeiro porque, de ver-se claramente que na hipótese, ausentes prova técnica/pericial a comprovar as elementares do tipo penal previsto no art. 50-A da Lei no. 9.605/1998.

Segundo porque, o aludido dispositivo legal tipifica a conduta de “
Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa,
em terras de domínio público ou devolutas
”
, frise-se sem, autorização competente, área esta que sequer houve a especificação/delimitação do perímetro atingido pelo desmate.

Acresça-se também que não houve mapeamento da extensão dos danos causados pelo desmatamento, a exemplo da localização por satélite, fotos das madeiras extraídas e do local desmatado, descrição de que as características da madeira apreendida, no caso, correspondiam exatamente à madeira supostamente extraída da área indígena, entre outras provas que pudessem comprovar a prática do delito.

Oportuno destacar ainda, que em crimes ambientais, justamente, por se tratarem de crimes que deixam vestígios, é indispensável à perícia técnica, em observância ao art. 158 do CPP, podendo em alguns casos, tal prova ser suprível em casos de desaparecimento de vestígios, o que não ocorreu na hipótese. Não havendo dessa maneira, fala-se em materialidade probatória (Vide - T
J-MG - APR: 10686130162726001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 16/09/0019, Data de Publicação: 25/09/2019). Nesse sentido:

“(..) 2. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Somente será possível a substituição de exame pericial por outros meios probatórios, na forma indireta, para fins de comprovação da materialidade dos crimes ambientais de natureza material - no caso, o art. art. 38 da Lei n. 9.605/1998 - quando a infração não deixar vestígios ou quando o lugar dos fatos tenha se tornado impróprio à análise pelos experts(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1571857 PR 2019/0259249-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).

Partindo dessas premissas, noto que nenhum dos elementos de prova acima exemplificadas restou demonstrado nos autos. Explico.

De acordo com a versão apresentada na fase administrativa pelo CB PM
Geraldo de Souza Neves,
na data dos fatos,
a GUPM Ambiental realizou fiscalização na terra indígena
Manairisul,
local em que foram encontrados vestígios de extração seletiva de madeiras e 1 trator da marca CBT 2105, de cor amarela, o qual se encontrava quebrado e abandonado
(ID 115189005 – fls. 25).

Diante do cenário encontrado, a GUPM seguiu a trilha por onde o trator havia passado, desembocando no “Sítio Torrenal” (de propriedade de
Carlos Roberto
). Segundo consta, se tratava de propriedade vizinha da terra indígena. Ainda conforme relatado pelo militar em Delegacia, quando abordado,
Carlos
asseverou que o trator também era de sua propriedade.

Sobre as madeiras encontradas, o militar esclareceu que se tratava de essência de peroba rosa, divididas da seguinte maneira: 33 palanques de 4,5 metros, 21 vigas de 15x7 6 metros, 45 caibros de 6x6 e 5 metros, 54 vigas 15x7x5 metros.

O depoimento prestado na fase inquisitiva por
Willen Reis Martins da Silva
funcionário público federal da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), apresentou sintonia com as palavras do
CB PM
Geraldo de Souza Neves
(ID 115189005 – fl. 43)
.

O réu
Carlos Roberto Souza
apresentou a sua versão dos fatos apenas na fase administrativa (ID
115189005 – fls. 29/31).

Segundo o depoimento judicial dos agentes da Lei
Geraldo e
Willen Reis
,
o apelado não possuía nenhuma documentação para extração das madeiras na terra indígena.

Além disso, o apelado teria confessado no momento da abordagem, afirmando que teria extraído as madeiras da reserva
Manairisul

para construir um “barracão”, mas que não tinha conhecimento de que aquele local se tratava de terra indígena
(Mídias de códigos 186739; 37626 e 413623 encaminhadas via e-mail, da Secretaria da Vara respectiva para esta assessoria).

Na hipótese, é incontestável que houve apreensão de madeira extraída. Contudo, não é possível saber se, conforme defende o órgão acusatório, a extração foi realizada
em terras de domínio público ou devolutas
.
Meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente.

Quanto ao ponto, salta aos olhos que, no Boletim de Ocorrência (ID115189005 – fls. 16/17), Auto de Inspeção emitido pelo SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) (ID
115189005 – fl. 19)
e nas palavras dos policiais na fase administrativa (ID
115189005 – fls. 25 e 43)
, foi assentado que se tratava de madeira “
possivelmente
” extraída da de terra indígena.

Nesses moldes, embora policiais/servidores públicos tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade, ela só serve para fundamentar a condenação quando
harmônica
com
outros meios de prova
e lastreadas em fatos concretos, não em simples
ilações/deduções
.
Dito de outra forma, a
confirmação quanto à configuração dos elementos do tipo deve ser
induvidosa.

Desse modo, considerando que ausentes prova pericial capaz de comprovar o crime em questão e que a área indígena desmatada não foi indicada nas provas produzidas, que, aliás, embasou-se em suposição da prática delitiva, inviável a modificação da sentença.

Acerca do tema, confiram-se os seguintes julgados:

“(...) A ausência de prova quanto à exata localização da área de reserva legal degrada prejudica o reconhecimento da materialidade delitiva disposta no art. 50-A, da Lei n.o 9.605/98, impondo-se a absolvição do acusado. Apelação defensiva a que se dá provimento, para o fim de absolver o acusado por falta da devida caracterização do dano em área específica (...)”. (TJ-MS - APL: 00013698120088120020 MS 0001369-81.2008.8.12.0020, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 29/06/2014, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2015).

“(...) 1. Incide na prática do delito descrito no art. 50-A da Lei n. 9.605/98 aquele que desmata, explora economicamente ou degrada floresta em terras de domínio público, sem autorização do órgão competente. 2. O elemento subjetivo do crime é o dolo. Inexiste modalidade culposa. 3. Se as provas arregimentadas aos autos não dissipam as dúvidas acerca da autoria delitiva, não há como imputar a responsabilidade penal ao acusado. Evidencia-se necessária a absolvição do réu, diante da fragilidade dos indícios existentes, com base no princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar que o acusado praticou a conduta delitiva. 4. Apelação não provida (...)”. (TRF-1 - APR: 00125383120124013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 02/03/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/03/2016).

“(...) Impõe-se a absolvição quando o Órgão Acusatório não se desincumbe do ônus de comprovar as elementares do tipo incriminador, inexistindo prova concreta de danos à floresta supostamente existente em área de preservação permanente (...)”. (TJ-MG - APR: 10114160091780001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 07/02/2020).

Logo, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante desse quadro, em observância ao
princípio da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF),
como as provas angariadas nos autos traduzem meras
deduções
e
probabilidades
quanto à prática do crime pelo apelado e
não
refletem a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão rechaçar a pretensão acusatória.

Do TRF destaco:

“(...)
4. Desse modo, à míngua de provas suficientes para embasar a pretensão condenatória, incide no caso o princípio in dubio pro reo que funciona como critério de resolução da incerteza, expressão do princípio da presunção de inocência. 5. Considerando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, deve o acusado ser absolvido nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. O parecer da Procuradoria Regional da República da 1a Região é pelo desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da absolvição do apelado. 7. Apelação a que se nega provimento (...)". (TRF-1 - APR: 00015526420124013605, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 28/01/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 06/02/2020).

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022